Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE ORIGINALMENTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. É impertinente a alegação de que haveria omissão no acórdão embargado a respeito da demonstração do encerramento das atividades empresárias da empresa executada, ou sobre a suficiência dessa constatação para justificar o deferimento desconsideração da personalidade jurídica.
2.1. O acórdão embargado levou em conta a demonstração de encerramento irregular das atividades da empresa recorrida, apesar de se manter ativa na junta comercial, considerando os elementos de prova carreados pelos credores, a falta de impugnação pelos sócios da devedora, de acordo com o enunciado da Súmula 435 o STJ.
2.2. A manutenção do julgamento de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica exarado em primeiro grau de jurisdição não se deu por falta de comprovação do encerramento da empresa devedora, mas pelo entendimento de que tal circunstância, por si, sem prova dos pressupostos elencados no art. 50 do Código Civil, não justifica o deferimento da medida excepcional vindicada.

3. Quanto à jurisprudência mencionada no recurso, onde o encerramento da atividade empresarial da empresa devedora foi adotado como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, ressalto que os embargos de declaração não se prestam à superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida, o que não subsististe na hipótese.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Verifica-se que a decisão originalmente agravada, ao rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios requeridos.
5.1. Se os requeridos pretendiam se insurgir contra a decisão de primeiro grau, a fim de que fossem contemplados com honorários advocatícios sucumbenciais, deveriam ter interposto recurso oportuno contra o referido decisum, não se tratando de matéria passível de postulação em sede de embargos de declaração, de forma inédita, no âmbito de agravo de instrumento manejado pela parte adversa.
6. Embargos de declaração dos agravantes desprovidos. Embargos de declaração dos agravados não conhecidos.